Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DESPESAS. CONDOMÍNIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. COBRANÇA. VALOR. CERTIDÃO DE ÔNUS. MÉRITO.

1. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal e de acordo com o prazo de vencimento das obrigações.

2. O inadimplemento de obrigação com termo final constitui em mora o condômino independentemente de notificação extrajudicial.

3. A notificação extrajudicial acerca de débitos relativos a despesas de conservação do condomínio não é requisito legal para a propositura de ação de cobrança.

4. A cobrança de valor da certidão de ônus de imóvel sob o fundamento de integrar as despesas processuais é questão de mérito e deve ser decidida nos limites do princípio da congruência.

5. A determinação de emenda à petição inicial deve atender à exigência legal.

6. Apelação provida.